Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVA DE QUE A MEDIDA NÃO INVIABILIZA O SUSTENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE

1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.

2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor. Precedentes.

3. O devedor percebe quantia que lhe garante, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira, uma subsistência mínima e de forma digna, ainda que constrito parte de seu salário. Portanto, é viável apenhora de percentual sobre o salário, pois demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor, além de possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável.

4. Deu-se provimento ao recurso.